Tribunal: TJES
Processo: 5019996-18.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019996-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019996-18.2021.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCIO LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR em face de MARCIO LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS, através da qual alega firmou contrato de locação de seu veículo com o requerido, porém, durante a posse do réu, ocorreram dois acidentes de trânsito, que ocasionaram avarias no bem, razão pela qual o autor acionou o seguro, mas, em decorrência das irregularidades constatadas, houve negativa de cobertura (id. 11215267), pelo que postula dano material (reparo do veículo) e reparação moral.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição a importância de R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais) a título de danos materiais e ao pagamento de a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em definir se o locatário responde pelas avarias ocorridas no veículo durante a vigência do contrato de locação de veículos, bem como pelos eventuais danos civis decorrentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Incontroverso nos autos que o requerido se envolveu em acidente automobilístico com o veículo locado da autora, fato corroborado, inclusive, pelos boletins de ocorrência registrados em ID. 15030098 e 15030100. No contrato de locação (id.15030097), verifica-se cláusula contratual (Cláusula 3°) estabelecendo a obrigação do locatário em devolver o veículo ao locador nas mesmas condições em que recebeu, respondendo pelos danos ou prejuízos eventualmente causados.
In casu
, restaram demonstradas as avarias decorrentes do sinistro, abrangendo danos mecânicos e à lataria do veículo (id. 15030101 e 15030099), o que impõe ao locatário a responsabilidade pela reparação dos danos. Ressalta-se que a apuração de culpa do requerido pelo acidente é irrelevante nos autos, vez que a responsabilização decorre diretamente de disposição contratual legítima e voluntariamente assumida. Assim, verificado que o veículo foi restituído com avarias, impõe-se o dever de reparar os danos.

5. Sendo assim, o reparo pelos danos foi orçado em R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais) conforme as notas de ID. 15030103, 15030104 e 15030105. Acerto do ato sentencial. Por fim, o
quantum
indenizatório fixado (R$1.000,00) encontra-se razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração, ainda, a pujança econômica das partes.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)